Tribunal: TJSP
Processo: 1005410-18.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em coluna e ombros - Exercício da função de montador de produção - Improcedência - Recurso do autor - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa - Inocorrência - Decisão bem motivada - Livre apreciação das provas - Desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento - Prova oral que não tem o condão de substituir a técnica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em coluna e ombros - Exercício da função de montador de produção - Improcedência - Recurso do autor - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa - Inocorrência - Decisão bem motivada - Livre apreciação das provas - Desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento - Prova oral que não tem o condão de substituir a técnica - Laudo médico pericial bem fundamentado - Perito judicial que não constatou redução da capacidade laborativa - Ausência de elementos capazes de infirmar a conclusão da perícia médica - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

HONORÁRIOS PERICIAIS - Recurso do INSS em que se pretende a condenação do Estado Federado ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados - Descabimento - Ente federativo que nem sequer é parte no processo - Procedimento relativo a acidentes de trabalho que é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência - Necessidade, contudo, de se observar o que for decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044 - APELAÇÃO DA AUTARQUIA DESPROVIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005410-18.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante JEFERSON SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No 2661
APELAÇÃO No 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTES e APELADOS: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Jeferson
Sousa
JUÍZA: Patrícia Svartman Poyares
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doença em coluna e ombros - Exercício da função de
montador de produção - Improcedência - Recurso do
autor - Nulidade da sentença por cerceamento de
defesa - Inocorrência - Decisão bem motivada - Livre
apreciação
das
provas
-
Desnecessidade
de
realização de audiência de instrução e julgamento -
Prova oral que não tem o condão de substituir a
técnica - Laudo médico pericial bem fundamentado -
Perito
judicial
que
não
constatou
redução
da
capacidade laborativa - Ausência de elementos
capazes de infirmar a conclusão da perícia médica -
Indenização
infortunística
indevida
-
Sentença
mantida - APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Recurso do INSS em que se
pretende a condenação do Estado Federado ao
ressarcimento dos honorários periciais adiantados -
Descabimento - Ente federativo que nem sequer é
parte no processo - Procedimento relativo a acidentes
de trabalho que é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência -
Necessidade, contudo, de se observar o que for
decidido
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento do Tema 1.044 - APELAÇÃO DA AUTARQUIA
DESPROVIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.
Adoto o relatório da sentença (folhas 168/172) e acrescento que o
pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado improcedente, por
haver o juízo entendido, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laborativa. Não houve condenação em pagamento de verbas de sucumbência,
considerada a isenção prevista na Lei no 8.213/91.
Recorreu o INSS (fls. 179/182), pretendendo que conste do título
judicial a obrigação de o Estado Federado arcar com o ressarcimento do valor
da perícia, diante da improcedência do pedido e do fato de o autor, a quem
caberia esse ônus, ser beneficiário da gratuidade da justiça. Prequestionou a
matéria para fins recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
Apelou
também
o
vencido
(fls.
188/199),
sustentando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de
que a instrução probatória foi encerrada prematuramente, sem a realização de
audiência para oitiva de testemunhas. Nessa medida, afirmou que a prova oral
confirmaria o nexo causal entre as doenças e o trabalho, bem como a redução
da capacidade laborativa, sendo confirmada a realocação de posto de
trabalho. No mérito, aduziu que a documentação contida nos autos comprova a
incapacidade parcial e permanente. Argumentou ainda sobre as atividades
exercidas, afirmando a necessidade de maior esforço para sua realização.
Alegou que houve solicitação médica para o exercício de função mais leve,
tanto que foi readaptado em duas ocasiões. Afirmou que o laudo pericial é
dúbio e incompleto, tanto que deveria ter sido realizada vistoria ambiental.
Pretendeu, dessa forma, a anulação da sentença, para reabertura da instrução
processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento ou nova
perícia médica, ou a reforma do julgado, com a consequente procedência do
pedido de concessão de benefício acidentário.
As partes não apresentaram contrarrazões (fls. 216).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução
e julgamento, certo de que o julgado não padece de qualquer vício.
Com efeito, a denegação do direito postulado decorreu
logicamente da fundamentação suficientemente explicada, que bem delineou
os motivos ensejadores da improcedência do pedido.
Vale lembrar que a apreciação das provas pelo magistrado é livre,
sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos,
competindo-lhe o indeferimento de diligências inúteis ou meramente
protelatórias, conforme preceituam o artigo 370 e parágrafo único do Código de
Processo Civil.
Aliás, é sabido que a prova oral não deve se sobrepor à técnica,
devendo o juiz indeferir a oitiva de testemunhas se a prova pericial for suficiente
para esclarecer os fatos.
Nesse contexto, não é demais lembrar a bem fundamentada
sentença ao dispor sobre a desnecessidade de prova testemunhal:
“Demais disso, a prova testemunhal não tem o
condão de substituir a pericial, nem poderá se
sobrepor a esta, pois a testemunha, desprovida de
conhecimento técnico, não está apta a informar o
juízo acerca do estado de saúde do obreiro; a
existência
ou
não
de
eventual
moléstia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
incapacitante; o seu grau de incidência; e o
possível vínculo com a atividade laborativa, fatos
que
somente
o
jurisperito,
embasado
em
conhecimento técnico-científico, poderá atestar
com segurança. Por esta razão, inviável a colheita
da prova testemunhal, já que a perícia supriu, a
contento, os questionamentos trazidos a debate”
(fls. 171).
Além disso, observo que, comumente nas lides acidentárias, a
prova testemunhal integra a instrução probatória especialmente no tocante ao
nexo de causalidade, o qual foi claramente comprovado nos autos.
Da mesma forma, não prospera o pedido de realização de nova
perícia médica.
A circunstância de o laudo não ser favorável aos interesses do
recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica qualquer
irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a afastar sua
validade como prova fundamental para a formação do convencimento do
juízo.
Vale consignar que o conjunto probatório constante dos autos,
considerando também os documentos fornecidos pela empregadora e os
demais atestados e relatórios médicos, são mesmo suficientes para a solução da
controvérsia, não se reputando necessária a repetição da prova técnica ou a
realização de vistoria ambiental.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, exercendo a função de
montador de produção, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando doenças em ombros e coluna, com a consequente redução da
capacidade laborativa. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de
benefício acidentário.
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Nikolai Jarcew Jr. (fls.
38/45), o expert constatou que não há incapacidade laborativa, relacionada à
doença de coluna ou de ombro, tampouco sequela consolidada. Por outro lado,
confirmou o nexo concausal entre as leves tendinoses apontadas em exame de
imagem e as atividades profissionais. Veja-se:
“COLUNA CERVICAL
À anamnese, não apresentou o autor queixas atuais
relativas a coluna cervical.
Ao exame clínico da coluna vertebral cervical do
autor não constatamos a existência de elementos
indicativos de uma restrição funcional local. Vide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
5
exame físico.
Portanto, ao exame físico da coluna vertebral
cervical do autor não detectamos a existência de
sinais objetivos que autorizem a caracterização da
existência
de
uma
incapacidade
atual
ou
permanente para o trabalho.
O exame atualizado de ressonância magnética da
coluna
vertebral
cervical
(fls.
18)
descreveu
expressamente, a existência de um processo
degenerativo osteoarticular (com protrusão discal)
que, em face da sua natureza (degenerativa), não
guarda relação causal/concausal com o alegado
na inicial, não sendo tampouco incapacitante. (...).
Portanto, no que tange a alegada espondilopatia,
não se caracteriza uma incapacidade atual ou
permanente
para
o
trabalho
de
etiologia
acidentária a indenizar.
OMBROS
Ao exame clínico dos ombros do autor não
detectamos a existência de limitação funcional ou
outros elementos que caracterizem uma incapacidade atual ou permanente para o
trabalho. Vide exame físico.
Exames recentes de ressonância magnética dos
ombros
(fls.
19/21)
descreveram,
fundamentalmente, um quadro de tendinoses
locais.
O quadro descrito aos exames complementares
pode ser caracterizado como sendo de natureza
leve, uma vez que não se acompanham de
complicações, tais como fissuras, adelgaçamentos,
roturas ou transfixações.
Apresenta o autor, portanto, caracterizado por
exame complementar, um quadro atual de leves
tendinosos nos ombros.
A vistoria resultou prejudicada, uma vez que,
segundo informou o próprio autor à anamnese, os
setores em que trabalhava, por ocasião do início
das suas queixas, foram desativados. Asim, resultou
impraticável a análise do nexo causal por meio
deste procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
6
Por
outro
lado,
a
atividade
de
ponteador
(informada pelo autor e que consta as fs. 15 dos
autos, em anotação em sua carteira profissional), é
sobejamente
conhecida,
conforme
tivemos
a
oportunidade de verificar em inúmeras vistorias,
inclusive na empregadora do autor, implica a
necessidade da realização de atividade repetitiva
com os membros superiores.
Diante do exposto, estabelecemos o nexo causal,
na modalidade concausal, entre a função exercida
e os leves acometimentos tendinosos, descritos nos
exames complementares.
Não se caracteriza a existência de uma lesão
consolidada.
Cumpre
ressaltar
que
a
capacidade
ou
incapacidade laborativa é definida ao exame
físico, não podendo ser caracterizada em função
de discretas imagens de exames complementares.
Assim, os leves achados descritos aos exames
complementares,
sem
tradução
clínica
incapacitante, não autorizam a caracterização, no
momento atual, da existência de uma lesão
consolidada que implique uma incapacidade
laborativa atual ou definitiva.
A norma acidentária vigente autoriza apenas a
indenização com o auxílio-acidente de lesões
consolidadas
que
impliquem
uma
redução
permanente da capacidade laborativa.
Em não apresentando o autor a existência de lesões
consolidadas que acarretem uma incapacidade
laborativa atual ou definitiva, não faz, em nosso
entendimento, no momento atual, no que tange à
parte médica, jus a concessão de benefícios no
plano acidentário.” (fls. 41/44).
Após impugnação do autor, explicou que não há nem sequer
demanda por maior esforço para o exercício do trabalho:
“O laudo médico-pericial já foi produzido. Não foi
constatada, ao exame físico, a existência de
restrição funcional incapacitante. Em face da
ausência de incapacidade definitiva, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
7
caracteriza,
tampouco,
a
demanda
de
permanente maior esforço para o exercício do
trabalho. Não foi constatada a existência de
incapacidade atual ou definitiva para o trabalho.
A vistoria resultou prejudicada, em face da
desativação do setor em relação ao qual o autor
apresenta queixas. (...)
Todavia, o nexo causal, na modalidade concausal
pode ser estabelecido em face das informações
modalidade existentes nos autos, no que tange aos
achados relativos aos ombros (não incapacitantes)
Vide laudo médico.
A análise dos documentos de fls. 95/133 não trazem
informações que alterem as nossas conclusões
periciais.
Não foi produzido parecer médico a cargo de
assistente técnico.
Discordamos, assim do conteúdo da impugnação
do autor (considerando, também, a ausência de
qualquer fato novo significativo), pelos próprios
fundamentos do nosso laudo médico pericial.
Aproveitamos, assim o ensejo para ratificar em sua
totalidade, as nossas conclusões médico-periciais
que já constam dos autos” (fls. 145/146).
E, após nova impugnação, ratificou novamente sua conclusão:
“Todavia, ao contrário do que consta em alegação
de fls. 156 dos autos, a análise das informações de
fls. 95/133 não permitem concluir que o autor
apresente uma lesão consolidada que implique
uma incapacidade laborativa atual ou definitiva,
conforme já constatado em nosso laudo médico
pericial
Diante do exposto, em não tendo sido produzidos
fatos novos que alterem as nossas conclusões
periciais, aproveitamos o ensejo para ratificar, em
sua totalidade, as nossas conclusões periciais que já
constam dos autos” (fls. 161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
8
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades
profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que não há redução da capacidade de trabalho do periciado.
Explicou, de forma inconteste, que, em análise física, não foi
encontrada qualquer limitação funcional ou elemento que caracterize
incapacidade, ao passo que o quadro descrito em exame complementar é de
natureza leve, sem tradução clínica incapacitante.
Nessa medida, observo que o estudo fui minucioso, sendo descritos
os exames especializados e as manobras ortopédicas realizadas, sem qualquer
achado médico relevante.
Aliás, o expert foi claro ao ressaltar que a capacidade ou
incapacidade laborativa é definida ao exame físico, não podendo ser
caracterizada em função de discretas imagens de exames complementares.
Além disso, o perito judicial, após analisar o prontuário médico do
autor, ratificou seu entendimento em duas oportunidades, de forma fundada e
justificada.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Outrossim, vale lembrar que a lesão mínima ou mesmo a demanda
por maior esforço para a realização das atividades habituais são passíveis de
indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade
laboral.
Ressalto ainda que os demais documentos constantes dos autos,
como atestados e relatórios médicos, que, sob o ponto de vista do recorrente,
comprovariam a incapacidade laborativa, não são mesmo suficientes a infirmar
a segura conclusão da perícia médica, à luz dos requisitos autorizadores para a
indenização infortunística pretendida.
Ante o exposto, de rigor a manutenção de improcedência do
pedido, pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Da mesma forma, não prospera a pretensão recursal do INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
9
Realmente, não há que se falar em condenação do ente
federativo, que nem sequer é parte na presente ação, ao ressarcimento das
despesas processuais, sob pena de afronta ao princípio constitucional do devido
processo legal.
Além disso, o parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91
dispõe expressamente que o procedimento judicial relativo a acidentes de
trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência. Veja-se:
“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
I - (...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive
durante as férias forenses, mediante petição
instruída pela prova de efetiva notificação do
evento
à
Previdência
Social,
através
de
Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que
trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento
de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência.”
Portanto, diante da legislação específica sobre a matéria, não se
aplicam ao caso as disposições acerca gratuidade da justiça, prevista no
Código de Processo Civil, ou mesmo de assistência judiciária, de acordo com a
Lei no 1.060/50.
Aliás, anoto que os precedentes trazidos aos autos pelo recorrente
são meramente persuasivos, sem caráter vinculante ou de observância
obrigatória. Por outro lado, é entendimento consolidado das Câmara
Acidentárias deste Tribunal de Justiça a impossibilidade de ressarcimento das
despesas processuais adiantadas pela autarquia previdenciária, diante da
referida isenção legal. Nesse sentido:
“Acidente do trabalho - Acidente típico - Ausência
de
incapacidade
laborativa
-
Improcedência
mantida. Acidente do trabalho - Sentença de
improcedência - Apelação do INSS para restituição
dos valores pagos a título de honorários periciais -
Impossibilidade diante da isenção do autor aos ônus
da sucumbência, inclusive honorários periciais (art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91) - Despesa
que fica a cargo da autarquia federal - Recurso
improvido.
Nego
provimento
aos
recursos.”
(Apelação no 1022667-23.2018.8.26.0554 - Santo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
10
André, 16a Câmara de Direito Público, Relator Luiz
Felipe Nogueira, julgado em 28/01/2020).
“APELAÇÃO.
Ação
acidentária
improcedente.
REEMBOLSO
DO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS. Pretensão de devolução, pelo Estado de
São Paulo, do valor antecipado para pagamento
da perícia médica. Sucumbência do autor. Ônus da
autarquia, independentemente do resultado da
lide. Inteligência do artigo 129 da Lei 8.213/91 e
artigo 8o, §2o, da Lei 8.620/93. RECURSO DA
AUTARQUIA NÃO PROVIDO.” (Apelação no 0014095-
95.2018.8.26.0554
Santo André, 17a Câmara de
Direito Público, Relator Carlos Monnerat, julgado em
21/10/2019).
Nada impede, contudo, que a autarquia exerça o seu direito de
ação contra o Estado Federado, em demanda autônoma, caso assim entenda.
Vale observar, ademais, que o quanto suscitado pelo recorrente foi
objeto de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Por fim, lembro que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 5 de
fevereiro de 2020, os Recursos Especiais no 1.823.402/PR e no 1.824.823/PR,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos, Tema 1.044, com o objetivo de se decidir a “responsabilidade
pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da
Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora,
beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente”.
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão somente de recursos especiais e
agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ,
que versem acerca da questão delimitada. Portanto, diante da atual fase
processual em que se encontra a presente demanda, não se aplica a suspensão
determinada.
Contudo, fica ressalvada a possibilidade de se adequar o
posicionamento desta Turma Julgadora ao que for decidido no julgamento do
referido tema.
Assim sendo, destaca-se que é de ser mantida a respeitável e bem
lançada sentença, da lavra da competente magistrada, Doutora Patrícia
Svartman Poyares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005410-18.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
11
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, com
observação.
MARCO PELEGRINI
Relator